Tribunal: STF
Processo: ARE 1595058
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido ficou assim ementado:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO DAS PARTES EXEQUENTES E APELAÇÃO DA UNIÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TITULO JUDICIAL EXEQUENDO FORMADO EM AÇÃO PROPOSTA POR SINDICATO. DIREITO RECONHECIDO NA COISA JULGADA EXTENSÍVEL À CATEGORIA PROFISSIONAL. LIMITAÇÃO DO DIREITO À EVENTUAL LISTA JUNTADA AOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 823 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
1. No exame da causa, ressalto a matéria concernente à extensão da legitimidade processual atribuída aos Sindicatos, quando integram relação processual judicializada, no interesse da classe profissional que representam. Essencial, nesse sentido, o entendimento aplicado pelo Supremo Tribunal Federal à essa matéria, em recurso extraordinário julgado com a natureza de repercussão geral, como se verifica: Tema 823 (RE 883.642/AL – Regime de Repercussão Geral) – “Os sindicatos possuem ampla legitimidade extraordinária para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos.”.
2. Nesse sentido, é também o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que reafirma a ampla legitimidade processual dos Sindicatos e expressamente afasta a restrição que poderia resultar de eventual lista de filiados juntada pelo Sindicato no ajuizamento da ação: REsp n. 1.966.058/AL, relator Ministro Afrânio Vilela, Primeira Seção, julgado em 9/10/2024, DJe de 11/10/2024.): “...2. Em razão da norma contida no art. 8º, III, da Constituição Federal, é firme o entendimento de que os sindicatos são substitutos processuais de toda a categoria, estando legitimados a defender em juízo os interesses da classe correspondente. Nessa medida, e nos termos da Súmula 629/STF, não é necessária a autorização expressa do sindicalizado para propositura de qualquer ação, ou para se beneficiar dos efeitos de eventual decisão.”; AgInt no REsp n. 1.997.516/RS, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 7/10/2024, DJe de 10/10/2024: “...1. A coisa julgada formada na ação coletiva abrange todos os servidores da categoria, independentemente da comprovação da condição de filiado ao sindicato autor da ação coletiva....”.
3. Não é possível limitar o direito oriundo da substituição processual de Sindicato a qualquer procedimento que impeça o exercício dessa função de busca coletiva da jurisdição, a exemplo de eventual exigência de lista ou autorização de sindicalizados, porquanto, nessa hipótese, a coisa julgada produzida estende o direito constituído à categoria profissional.
4. Recurso de apelação dos servidores públicos exequentes, ora apelantes, provido, para reconhecer legal e legítima a substituição processual do Sindicato em relação à categoria profissional que representa, independentemente de qualquer restrição de procedimento, a exemplo de lista nominal ou autorização, e determinar, em decorrência, a remessa do processo para o Juízo de origem em primeira instância. Ônus da sucumbência invertido, inclusive em relação aos honorários fixados na sentença. Recurso de apelação da União desprovido.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVI, e 8º, inciso III, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:

AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 
1. (...)
4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).

RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 13 de abril de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente